Tribunal: STF
Processo: HC 256821
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 909.876/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), e de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Alegando excesso de prazo do inquérito policial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgado extinto, sem resolução de mérito, pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    A pronúncia tornou-se definitiva, logo, para dizer o mínimo, considero absurdo o pretendido reconhecimento de "excesso de prazo do inquérito policial". 



    Ante o exposto, respaldado na aplicação analógica do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3°, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As questões relativas ao alegado excesso de prazo da investigação criminal, aliado a inúmeras nulidades processuais indicadas pelo impetrante, não foram examinadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento das matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. O referido entendimento se aplica ainda que a matéria controvertida seja de ordem pública e, "não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte" (AgRg no HC n. 670.966/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 



    3. Agravo desprovido.



    Nesta ação, o impetrante requer:



    a concessão da ordem do presente Habeas Corpus, inclusive ex officio, na forma do artigo 647-A do Código de Processo Penal (acrescentado pela Lei 14.836/24), a fim de reconhecer-se que o aludido inquérito policial não observou o princípio constitucional da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal em vigor). Por conseguinte, o princípio constitucional invocado, especialmente na particularidade deste caso sub examine, é cláusula pétrea inarredável que, conforme tese autoral da defesa técnica, já assentada neste writ, é, em verdade, uma condição constitucional da ação de análise jurisdicional compulsória, data maxima venia, porque emerge diretamente do texto Constitucional e, portanto, deve preceder qualquer outra análise das demais condições da ação. Destarte, impõe-se a decisão de arquivamento do processo - em conformidade com a Constituição Federal vigente (em especial o art. 5º, LXXVIII) e a literalidade do artigo 395 e incisos, em especial o inciso II, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente